Tribunal: TJDFT
Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021456-49.2014.8.07.0000 RECORRENTE: WASHINGTON DE MELO TRINDADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, publicado em 09/09/2015, transitado em julgado, determinou que “nos cálculos do valor da execução, a partir de 30/6/2009 e até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Somente após a expedição do precatório (em data posterior a 25/3/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser aplicado o IPCA-E aos cálculos constantes da execução por quantia certa por ele movida, no período posterior a 30/6/2009, conforme entendimento firmado no RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral no STF). Afirma que os juros e correção monetária protraem-se no tempo, por serem prestações de trato continuado, o que excepciona a preclusão e a coisa julgada. No extraordinário, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, caput, incisos XXVII e XXXVI, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025